Tribunal: TJES
Processo: 0001173-39.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-39.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: LUIS ANDRE SILVA DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL NÃO REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos para pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com os devidos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais no caso: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a gratificação de regência deve integrar os cálculos de férias, 13º salário e adicional de férias; (iii) analisar a adequação da concessão de justiça gratuita; (iv) determinar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal posterior (Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a Lei nº 1.345/2007, pois não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa.

A gratificação de regência de classe, enquanto exercício de docência, integra a remuneração e, por conseguinte, serve como base de cálculo para férias, 13º salário e adicional de férias, conforme previsto em lei municipal.

A impugnação à justiça gratuita não trouxe elementos probatórios suficientes, no momento processual adequado, para afastar a presunção de insuficiência de recursos da apelada, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A sucumbência mínima da apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase integralmente, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao Município, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados por LUIS ANDRE SILVA DA SILVEIRA, ora apelado.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) o apelado não comprovou hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita, considerando sua renda derivada de vínculos públicos efetivos e temporários; (ii) houve revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007, que instituiu gratificação de regência de classe, pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, que incorporaram tais valores aos vencimentos dos professores, afastando a possibilidade de duplicidade de pagamento; (iii) os valores de férias e 1/3 de férias para 45 dias referentes ao ano de 2021 já foram devidamente pagos, conforme demonstrado por fichas financeiras; (iv) não houve percepção de extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, razão pela qual a sentença foi omissa ao não indeferir tais períodos; (v) a pretensão deveria ser declarada parcialmente procedente, e não integralmente procedente, pois reconheceu a prescrição de parte das pretensões e julgou improcedente o pagamento de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017; (vi) os honorários advocatícios e custas processuais deveriam ser fixados de forma proporcional, nos termos do artigo 86 do CPC, considerando o acolhimento parcial dos pedidos.

Pois bem.

O Apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto à rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, aduzindo, para tanto, que a apelada, na qualidade de professora, possui dois vínculos estatutários efetivos, sendo um com o Município de Piúma e outro com o Governo do Estado do Espírito Santo, o que lhe garantiria um rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Entendo que a r. sentença
a quo
não merece reparos nesse particular, pois, em que pesem tais argumentos, não há justificativa suficiente para superar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos juntada aos autos, tendo o ente municipal trazido tais fatos apenas em sede recursal.

Como é cediço, não há como prevalecer tese de
error in judicando
se o magistrado, ao apreciar a impugnação suscitada em contestação, nem sequer teve conhecimento de fatos que foram arguidos apenas em sede recursal, havendo, também neste aspecto, inegável inovação e supressão de instância.

Não bastasse isso, as informações alusivas ao rendimento líquido da apelada, consoante apontado nas razões do apelo, referem-se ao ano de 2024, não sendo, portanto, sequer contemporâneas ao ajuizamento da demanda no ano de 2021, não se sabendo se naquele ano a Apelada já mantinha o segundo vínculo com o Governo do Estado.

Deste modo, deve ser mantida a sentença quanto ao indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida à Apelada.

Melhor sorte não resta ao Apelante quanto à tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Ao ajuizar a presente demanda, a Apelada afirmou, em sua causa de pedir, que o MUNICÍPIO DE PIÚMA tem se omitido quanto ao pagamento da “gratificação de regência de classe” de 20% sobre o vencimento-base, prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como os respectivos reflexos.

O Apelante, em sede de contestação, sustentou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007, notadamente porque o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, instituído através da Lei Municipal nº 1.865/2012 (posteriormente revogado pela Lei Municipal n. 1.969/2013), incorporou a “gratificação de regência de classe” prevista na Lei n. 1.345/2007 ao vencimento dos servidores do magistério municipal devido, alegação esta rejeitada pelo magistrado singular à luz dos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“A Lei Municipal nº 1.345/20071 regulamenta a gratificação para servidor do magistério e aqueles com funções pedagógicas, vejamos:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Art. 2º O servidor efetivo com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo. (...)

É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atuar nos limites impostos pela legislação vigente.

Assim, com fundamento na Lei Municipal nº 1.345/2007, a requerente deveria receber 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, pelo período que esteve no exercício de regência de classe.

Em contestação o Município de Piúma afirma que em 16 de fevereiro de 2012, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, criado através da Lei Municipal nº 1.865/20122, incorporou a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

Diz, ainda, que em 19 de dezembro de 2013, a Lei Municipal nº 1.865/2012 foi revogada expressamente pelo art. 104 da Lei nº 1.969/20133, que dispõe sobre Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma.

Em detida análise da Lei Municipal nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013 verifica-se que não há dispositivo legal indicando que houve incorporação da gratificação a título de incentivo a docência nos vencimentos de servidor do magistério, tampouco a revogação da Lei nº 1.345/2007.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da LINDB, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso dos autos, a Lei nº 1.345/2007 não teve seu texto reproduzido, regulamentado, revogado ou mencionado no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Piúma.

Ressalta-se ainda, que não há incompatibilidade entre as normas legislativas no caso concreto, isto porque a Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), regulamenta o montante do vencimento base do cargo e não traz dispositivo contrário à gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe (Lei nº 1.345/2007).

Neste ponto, a Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), no capítulo XIII – Do Vencimento, Da Remuneração e dos Adicionais, dispõe que:

Art. 48 – Vencimento ou vencimento base é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, vedada sua vinculação ou equiparação.

Art. 49 – Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 50 – O vencimento dos servidores públicos do Quadro do Magistério somente poderá ser fixado ou alterado por lei, observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral sempre na mesma data e sem distinção de índices, desde que se cumpra a legislação em vigência, Lei nº 11.738/08.

§ 1º. -O vencimento dos cargos públicos é irredutível, ressalvado o disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

§ 2º. - A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração dos servidores do Magistério observará:

I – A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem seu Quadro;

II – Os requisitos de escolaridade para a investidura no cargo;

III – As peculiaridades dos cargos.

§ 3º. -O vencimento dos servidores do Magistério obedecerá às tabelas salariais constantes do Anexo III desta lei, compostas de padrões de A a J, considerando uma razão de 3,0%(três por cento) entre um padrão e outro e 02 (dois) anos de interstício entre os padrões.

§ 4º. - O Chefe do Poder Executivo fará publicar, anualmente, os valores da remuneração dos cargos do Quadro de Pessoal do Magistério Público, sendo negociada e discutida com a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério.

Assim, a Lei nº 1.345/2007 (gratificação específica) não foi tacitamente revogada, conforme aponta o ente público, ao passo que não houve expressa declaração, não é incompatível e não foi inteiramente regulamentada pela Lei nº 1.969/2013.

Desta forma, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida à autora pelo período que esteve no exercício de regência de classe, uma vez que ocupava o Cargo de “Professor PB V” nos anos de 2016 a 2021, como consta em suas Fichas Financeiras Detalhadas (pág.147/161 do pdf).

E, segundo a Lei 1.969/2013, o Professor PB é aquele “- o titular de cargo da carreira do magistério público municipal ao qual compete a docência nos anos finais do ensino fundamental, com as atribuições de reger turmas, planejar e ministrar aulas e desenvolver outras atividades de ensino”.

Portanto, resta demonstrado que a parte autora exerceu a função de docente em regência de classe nos anos de 2016 a 2021, fazendo jus à gratificação regulamentada pela Lei nº 1.345/2007.”

Tanto a Lei Municipal n. 1.865/2012 (revogada) quanto a Lei Municipal n. 1.969/2013 (atualmente em vigor), ao disciplinarem, sucessivamente, o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, não revogam, expressamente ou tacitamente, a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

Isso porque a Lei Municipal n. 1.865/2012, na época em que disciplinou o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma, dispunha, em seu art. 47, que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, não limitando, portanto, as gratificações ao rol previsto naquele Estatuto, sem que tenha havido, ao final, revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 1.969/2013, atualmente em vigor, que prevê em seu art. 49 que a “
remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias
estabelecidas em lei
”, isto é, não circunscreve as gratificações fixadas em favor do magistério municipal ao rol de benefícios previstos naquele Estatuto, sem que tenha havido, novamente, expressa revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Nesse contexto, impende ressaltar que o art. 2º, §1º, da LINDB, dispõe que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
”, hipóteses não verificadas na hipótese vertente, uma vez que as leis posteriores (Leis Municipais n. 1.865/2012 e n. 1.969/2013), além de não revogarem expressamente o diploma que as antecedeu, não dispuseram sobre a “gratificação de regência de classe” disciplinada na Lei Municipal nº 1.345/2007, também não trazendo em seu bojo disposições incompatíveis.

Essa é, precisamente, a orientação que prevalece no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça acerca da controvérsia decorrente da aplicação da Lei nº 1.345/2007, do Município de Piúma, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES.
1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência,
não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base
; 2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. (TJES, AC: 0001180-31.2021.8.08.0062, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. em 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa
. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional. A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJES, AC: 0001216-73.2021.8.08.0062, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. em 05/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
. O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. (TJES, AC: 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. em 30/10/2024)

Diante de tais premissas, forçoso convir pela manutenção da sentença na parte em que rejeitou a tese de revogação expressa e tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007.

Relativamente à alegação de que os valores de férias e 1/3 de férias para 45 dias referentes ao ano de 2021 já foram devidamente pagos, conforme demonstrado por fichas financeiras, tem-se que tal questão deverá ser apreciada por ocasião da liquidação de sentença.

Isso porque a sentença recorrida não impôs condenação líquida, tendo fixado que a apuração dos valores devidos ao Apelado dar-se-á por meio de liquidação, momento processual adequado para que o Município possa apresentar os valores já pagos à servidora pública.

Ademais, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada - que integram a remuneração do servidor - sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da Apelada.

Do que se extrai do art. 62 da Lei Municipal n. 1.969/2013 (Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), bem como dos arts. 96 e 100 da Lei Municipal n. 1.840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma), o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias têm como base a remuneração do servidor, razão pela qual a sentença não merece retoque neste ponto, sendo este o entendimento sufragado no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. LEI MUNICIPAL N° 1.969/2013 E N° 1840/2011. SALÁRIO DE FÉRIAS QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO GOZADO. BASE DE CÁLCULO. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. 2. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3
. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
4. A alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior. 5. Quanto ao recurso adesivo, deve ser reformada a sentença para abarcar na condenação ao recálculo do salário de férias, não apenas o ano de 2017, mas os demais períodos descritos na inicial e trabalhados pela autora com extensão de carga horária. 6. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 6. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, AC: 0000024-71.2022.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. em 19/08/2024)

Em seguimento, o Apelante afirma que não houve percepção de extensão de jornada nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, razão pela qual a sentença foi omissa ao não indeferir tais períodos.

Todavia, necessário frisar que a pretensão de cálculo de férias com acréscimo de valores devidos a título de extensão de jornada limitou-se ao exercício de 2017, consoante se extrai da petição inicial (fls. 10/11), pretensão esta julgada improcedente.

Com efeito, inexiste na sentença condenação quanto aos períodos de 2016, 2018, 2019 e 2020, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

Outrossim, restou claro no dispositivo da sentença objurgada que a pretensão autoral foi parcialmente acolhida, pois consignado, expressamente, os pedidos julgados procedentes e aquele julgado improcedente, razão pela qual não procede a insurgência recursal neste particular.

Por fim, considerando a sucumbência mínima da Apelada, cujos pedidos foram acolhidos quase que integralmente acolhidos, deverão os ônus decorrentes das custas e honorários advocatícios serem suportados apenas pelo Apelante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e lhe NEGO PROVIMENTO. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais, uma vez que serão fixados nos termos do art. 85, § 4º, do CPC, por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)